Tribunal: STJ
Processo: 0145103-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 999179 - SP (2025/0145103-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GLAUCILENE GISLEIDE VIALE
ADVOGADA
: MELISSA MAYRA DE PAULA SANCHEZ CURI -
SP272170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
HABEAS CORPUS.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por GLAUCILENE GISLEIDE
VIALE contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado após o trânsito em julgado da condenação, no qual se pleiteava a
substituição do regime semiaberto pela prisão domiciliar, em razão de sua
condição de mãe solo de quatro filhos menores. A agravante sustenta a
possibilidade de concessão da ordem de ofício diante de flagrante ilegalidade,
com fundamento nos arts. 654, §2o, do CPP; 117 da LEP; e 318-A e 318-B do
CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a
impetração de
contra acórdão já transitado em julgado, com
habeas corpus
finalidade substitutiva de revisão criminal; e (ii) estabelecer se é possível a
substituição do regime semiaberto pela prisão domiciliar, com base em fatos
supervenientes, por decisão do STJ, em habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetração de
contra acórdão transitado em
habeas corpus
julgado, sem que se trate de decisão desta Corte, constitui sucedâneo de
revisão criminal e, por isso, é inadmissível, nos termos da jurisprudência
consolidada do STJ.
Documento eletrônico VDA47609259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:28:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: f1821ac8-ddfd-479b-849c-6dad7e31a0fd

4. A postulação de prisão domiciliar, fundada em fatos
supervenientes ao trânsito em julgado, deve ser dirigida ao Juízo da execução
penal, único competente para aferir a atualidade da situação pessoal da
condenada e deliberar sobre eventual substituição do regime.
5. A alegação de que a tese foi suscitada na apelação não altera a
conclusão, pois o trânsito em julgado da condenação define o encerramento
da jurisdição ordinária, devendo a análise de fatos posteriores ser feita em
sede de execução.
6. A decisão agravada encontra respaldo em precedentes desta Corte,
que reafirmam a impossibilidade de conhecimento de
que visa
habeas corpus
desconstituir acórdão já transitado em julgado e a competência exclusiva do
Juízo da execução para apreciação de medidas como a prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
:
Tese de julgamento
1. O
é descabido para impugnar acórdão penal já
habeas corpus
transitado em julgado, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta
teratologia.
2. A concessão de prisão domiciliar com base em fatos
supervenientes à condenação deve ser requerida diretamente ao Juízo da
execução penal, conforme dispõe o art. 66, III, da LEP.
b,
3. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar
com finalidade substitutiva de revisão criminal, assim
habeas corpus
como para apreciar matérias não examinadas pelas instâncias ordinárias, sob
pena de supressão de instância.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47609259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:28:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: f1821ac8-ddfd-479b-849c-6dad7e31a0fd

AgRg no HABEAS CORPUS No 999179 - SP (2025/0145103-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GLAUCILENE GISLEIDE VIALE
ADVOGADA
: MELISSA MAYRA DE PAULA SANCHEZ CURI -
SP272170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
HABEAS CORPUS.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por GLAUCILENE GISLEIDE
VIALE contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado após o trânsito em julgado da condenação, no qual se pleiteava a
substituição do regime semiaberto pela prisão domiciliar, em razão de sua
condição de mãe solo de quatro filhos menores. A agravante sustenta a
possibilidade de concessão da ordem de ofício diante de flagrante ilegalidade,
com fundamento nos arts. 654, §2o, do CPP; 117 da LEP; e 318-A e 318-B do
CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a
impetração de
contra acórdão já transitado em julgado, com
habeas corpus
finalidade substitutiva de revisão criminal; e (ii) estabelecer se é possível a
substituição do regime semiaberto pela prisão domiciliar, com base em fatos
supervenientes, por decisão do STJ, em habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetração de
contra acórdão transitado em
habeas corpus
julgado, sem que se trate de decisão desta Corte, constitui sucedâneo de
revisão criminal e, por isso, é inadmissível, nos termos da jurisprudência
consolidada do STJ.
Documento eletrônico VDA47609260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:28:33
Código de Controle do Documento: 5ae1c351-0b3b-4f40-a712-52f4467c3e20

4. A postulação de prisão domiciliar, fundada em fatos
supervenientes ao trânsito em julgado, deve ser dirigida ao Juízo da execução
penal, único competente para aferir a atualidade da situação pessoal da
condenada e deliberar sobre eventual substituição do regime.
5. A alegação de que a tese foi suscitada na apelação não altera a
conclusão, pois o trânsito em julgado da condenação define o encerramento
da jurisdição ordinária, devendo a análise de fatos posteriores ser feita em
sede de execução.
6. A decisão agravada encontra respaldo em precedentes desta Corte,
que reafirmam a impossibilidade de conhecimento de
que visa
habeas corpus
desconstituir acórdão já transitado em julgado e a competência exclusiva do
Juízo da execução para apreciação de medidas como a prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
:
Tese de julgamento
1. O
é descabido para impugnar acórdão penal já
habeas corpus
transitado em julgado, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta
teratologia.
2. A concessão de prisão domiciliar com base em fatos
supervenientes à condenação deve ser requerida diretamente ao Juízo da
execução penal, conforme dispõe o art. 66, III, da LEP.
b,
3. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar
com finalidade substitutiva de revisão criminal, assim
habeas corpus
como para apreciar matérias não examinadas pelas instâncias ordinárias, sob
pena de supressão de instância.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GLAUCILENE GISLEIDE
VIALE contra a decisão de minha lavra, que não conheceu do
(fls. 151-
habeas corpus
154).
Nas razões do presente regimental, a agravante alega que o pedido de
concessão da prisão domiciliar foi expressamente formulado nas razões de apelação,
inexistindo inovação recursal ou supressão de instância.
Sustenta que a manutenção do regime semiaberto é incompatível com a
realidade pessoal e familiar da agravante, que é mãe solo de quatro crianças em situação
de vulnerabilidade e pugna pela substituição do regime semiaberto pela prisão domiciliar.
Documento eletrônico VDA47609260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:28:33
Código de Controle do Documento: 5ae1c351-0b3b-4f40-a712-52f4467c3e20

Afirma que "a negativa de conhecimento do
sob o argumento
habeas corpus
de que trata de substitutivo da revisão criminal não se sustenta diante da presença de
constrangimento ilegal manifesto, plenamente evidenciado na realidade pessoal da
paciente" (fl. 163).
Aduz violação do art. 654, §2o, do Código de Processo Penal, sustentando que
a concessão de
de ofício é possível diante de flagrante ilegalidade,
habeas corpus
especialmente considerando a situação de vulnerabilidade dos filhos menores da
agravante.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a "concessão da ordem de
ainda que de ofício, com fundamento no artigo 654, §2o, do Código de
habeas corpus,
Processo Penal, para que seja determinada a substituição do regime semiaberto pelo
cumprimento da pena em prisão domiciliar, nos termos dos artigos 117 da LEP e 318-A e
318-B do CPP" (fl. 169), ou, subsidiariamente, a submissão do agravo para julgamento
pelo Colegiado.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 130-133):
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em favor de GLAUCILENE
habeas corpus
GISLEIDE VIALE contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, cuja ementa teve o seguinte teor (fls. 31-32):
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
REDUÇÃO DAS PENAS E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL.
PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas por G. e A. contra a r. sentença que os condenou por
crime de apropriação indébita (art. 168, caput, do Código Penal), impondo
penas de reclusão e multa, além de indenização mínima. Busca-se a absolvição
ou, subsidiariamente, a revisão das penas aplicadas. O Ministério Público
manifesta-se pelo parcial provimento dos recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para
manter a condenação; (ii) estabelecer se as penas aplicadas comportam
readequação, inclusive quanto ao regime inicial de cumprimento da pena; e
(iii) determinar se há elementos suficientes para a manutenção da indenização
mínima pelos danos materiais suportados pela vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47609260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:28:33
Código de Controle do Documento: 5ae1c351-0b3b-4f40-a712-52f4467c3e20

A absolvição de A. decorre da insuficiência de provas. Não há elementos
firmes que comprovem sua participação no delito. A inconsistência probatória
leva à dúvida e habilita o art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A
condenação de G., contudo, encontra respaldo na palavra da vítima,
corroborada por depoimento de testemunha e demais provas dos autos,
suficientes para embasar sua condenação. O afastamento da indenização
mínima decorre da ausência de elementos seguros sobre o valor do prejuízo
material suportado pela vítima, o que não exclui seja a reparação buscada na
esfera cível. A redução das penas-base de G justifica-se pela inadequação da
fração de aumento aplicada na origem. De rigor, a adoção do patamar de 1/6
em razão dos maus antecedentes, conforme precedentes do STJ. A fixação do
regime semiaberto para G. tem por fundamento a Súmula 269 do STJ. O réu
ostenta uma única condenação valorada como reincidência, à luz da
quantidade de pena e das circunstâncias pessoais, especialmente o fato de ser
mãe de quatro crianças em tenra idade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de A. provido para absolvê-lo. Recurso de G. parcialmente
provido para readequar-lhe as penas, as quais ficam entabuladas em 01 ano e
04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, afastada
a indenização arbitrada.
Consta dos autos que a paciente foi condenada em primeira instância à pena de
1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 15 dias-multa, como
incursa no artigo 168,
, do CP (apropriação indébita).
caput
Sustenta a impetrante, em síntese, que a paciente é mãe de quatro filhos menores de 12
anos e, por isso, faz jus ao estabelecimento da prisão domiciliar, tendo em vista a
vulnerabilidade destes.
Aduz que "a defesa expressamente suscitou o pedido de aplicação do regime domiciliar
nas razões de apelação, sendo está uma das teses centrais do recurso, realizada no processo
de origem" (fl. 8).
Requer, liminarmente e no mérito, que seja concedida a prisão domiciliar.
É o relatório.
Decido.
Em consulta realizada ao site do tribunal de origem, verifica-se que houve, em
, o trânsito em julgado do acórdão impetrado (ação penal n. 021900-
02/04/2025
67.2017.8.26.0576. O presente
foi impetrado em
, após o trânsito em
writ
25/04/2025
julgado da condenação.
Assim, o presente
é sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto,
habeas corpus
inadmissível.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[n]ão deve ser conhecido o
que se volta
writ
contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal,
em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da
Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça'' (AgRg no HC n. 751.156/SP,
Documento eletrônico VDA47609260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:28:33
Código de Controle do Documento: 5ae1c351-0b3b-4f40-a712-52f4467c3e20

relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)"
9/8/2022
18/8/2022
(AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
22/4/2024
25/4/2024
Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
SUPRESSÃO INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
habeas corpus, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado
em julgado.
2. O agravante pleiteia a extinção da punibilidade pela decadência do crime-
fim tributário, com base no princípio da consunção, ou, subsidiariamente, a
aplicação do princípio da insignificância, reconhecendo a atipicidade material
do comportamento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
julgado, como substitutivo de revisão criminal.
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus
para declarar a extinção da punibilidade ou aplicar o princípio da
insignificância, diante do trânsito em julgado da decisão condenatória.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, uma vez que a
competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que
justifique a concessão da ordem de habeas corpus.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou falhas no
acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se
à preclusão temporal.
8. A Corte de origem não se pronunciou sobre os temas expostos na
impetração, impedindo o STJ de se debruçar sobre as matérias, sob pena de
supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O STJ não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo a revisão
criminal o meio adequado. 2. Nulidades absolutas ou falhas devem ser
arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. O STJ
não pode se debruçar sobre matérias não apreciadas pela Corte de origem, sob
"
pena de supressão de instância.
Documento eletrônico VDA47609260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:28:33
Código de Controle do Documento: 5ae1c351-0b3b-4f40-a712-52f4467c3e20

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 654, §
2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 288.978/SP, Sexta Turma, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
; STJ, AgRg no HC 486.185/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge
21/5/2018
Mussi, DJe
;
07/05/2019 STF, AgRg no HC 134.691/RJ, Primeira Turma, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, DJe 1o/8/2018.
(AgRg no HC n. 916.691/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; grifos acrescidos.)
12/3/2025
19/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO APONTADO
COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO
EXAMINADA PELO TADO COMO COATOR TRANSITADO EM
JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO
AUTÔNOMA CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "A impetração de habeas corpus, após o trânsito em julgado da
condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na
colheita de provas, é indevida e tem feições de revisão criminal" (AgRg nos
EDcl no HC n. 633.625/AC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5a T., DJe
de
).
8/8/2022
2. É vedada a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva não
alegada e não debatida na via ordinária.
3. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se
às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante
esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a
fim de que seja reconhecida a nulidade das buscas veicular e pessoal ou que a
pena do réu seja readequada. Não há como conhecer da impetração, por não
ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito. Ademais, a tese de
ilicitude das buscas não foi previamente examinada pelas instâncias ordinárias,
outra razão para obstar sua apreciação por este Tribunal Superior, a fim de não
incidir em supressão de instância.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 939.672/SC, relator
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
16/10/2024
, grifos acrescidos.)
23/10/2024
Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus

Em que pese a irresignação da agravante, a decisão deve ser mantida.
A defesa se insurge, por meio do
, contra acórdão proferido pela
habeas corpus
Corte de origem no julgamento da apelação (fls. 30-45).
Entretanto, o
foi impetrado em
, posteriormente ao trânsito em
writ
25/4/2025
julgado da ação penal, que ocorreu em
, de modo que o presente
é
2/4/2025
habeas corpus
Documento eletrônico VDA47609260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:28:33
Código de Controle do Documento: 5ae1c351-0b3b-4f40-a712-52f4467c3e20

sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto, inadmissível, conforme a jurisprudência
desta Corte Superior, colacionada na decisão ora agravada.
Outrossim, o pedido de concessão da prisão domiciliar deve ser dirigido ao
Juízo da execução penal, competente para apreciá-lo após o trânsito em julgado
da sentença penal condenatória, conforme disposto no art. 66, III,
da Lei de Execução
b,
Penal (Lei no 7.210/1984).
Nesse sentido: AgRg no HC n. 970.020/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; RHC n. 192.408/CE, relatora
19/3/2025
26/3/2025
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
10/12/2024
17/12/2024
; RHC n. 46.699/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.
2/8/2016
9/8/2016

Por esses fundamentos, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a
decisão agravada por seus próprios fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47609260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 17:28:33
Código de Controle do Documento: 5ae1c351-0b3b-4f40-a712-52f4467c3e20

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0145103-7
HC 999.179 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00219006720178260576 219006720178260576
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MELISSA MAYRA DE PAULA SANCHEZ CURI
ADVOGADA
: MELISSA MAYRA DE PAULA SANCHEZ CURI - SP272170
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GLAUCILENE GISLEIDE VIALE
CORRÉU
: ADEMIR DUTRA DA COSTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GLAUCILENE GISLEIDE VIALE
ADVOGADA
: MELISSA MAYRA DE PAULA SANCHEZ CURI - SP272170
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515029584818056@
2025/0145103-7 - HC 999179 Petição : 2025/0038206-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:55:06
Código de Controle do Documento: 0B2DE334-FA2A-4E88-9939-EBF079099EC6